Tribunal: TJBA
Processo: 0000002-09.1994.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000002-09.1994.8.05.0246 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDILEIDE MACHADO DA SILVA RIOS Advogado(s): TERENCIO CAVALCANTE TONHA APELADO: MARIA DOLORES DOS SANTOS SILVA e outros Advogado(s):JACY DA COSTA ANTUNES JORGE, EDILSON PEREIRA ALMEIDA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, II E §§ 1º E 7º, DO CPC. SUPOSTO ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA NÃO REALIZADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0000002-09.1994.8.05.0246, que tem como parte Apelante, EDILEIDE MACHADO DA SILVA RIOS e, parte Apelada, OLIVAL TAVARES DA SILVA E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator